Tribunal: TJMT
Processo: 1014816-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014816-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 513.884.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado (cirurgia oftalmológica) e a impossibilidade do autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100481-23.2019.8.11.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o ente público recorrente viabilizasse a cirurgia oftalmológica de vitrectomia.

Aduz o Agravante que a decisão recorrida foi contrária ao parecer do NAT, que indicou a responsabilidade exclusiva do Estado em cumprir o pedido de cirurgia da parte Autora, porque se trata de tratamento de alta complexidade.

Argumenta que o direito à saúde não é um direito subjetivo público, mas dever objetivo do Estado, que, por meio de políticas públicas, deve assegurar a toda a população o acesso universal e igualitário, razão pela qual, a intervenção do Poder Judiciário pode configurar desigualdade na coletividade.

Por fim, sustenta o Agravante que o orçamento da Secretaria de Saúde Municipal está sendo direcionado ao cumprimento das inúmeras ordens judiciais, decorrente das ações de saúde e, por isso, a população local está sendo prejudicada.

Posto isso, o ente municipal requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, pretende que o Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo o desobrigue ao cumprimento do ato judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (Id. 19163454 – págs. 01/02).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 20482578 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 21361981 – págs. 01/02).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLAVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100481-23.2019.8.11.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o ente público recorrente viabilizasse a cirurgia oftalmológica de vitrectomia.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs, em favor de Maria Aparecida dos Santos, a Ação Civil Pública de Preceito Cominatório, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte, alegando que a paciente substituída apresenta um buraco macular no olho esquerdo (CID 10 H353), necessitando, em caráter de urgência, de ser submetida à intervenção cirúrgica (Id. 17908463 – págs. 45/55).

Salientou, na inicial, que pleiteou a cirurgia ao Município requerido, mas não obteve resposta, o que fez com que procurasse um médico particular que constatou a urgência do procedimento, sob pena de perda visual irreversível.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a Magistrada singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida (Id. 17908463 – pág. 18):

(...) Isto posto,
DEFIRO a liminar
, em tutela antecipatória, para
cominar
as partes requeridas, obrigação de fazer consistente no seguinte:

I –
DETERMINAR
ao
Estado de Mato Grosso
, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e ao
Município de Nova Canaã do Norte/MT
, por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, via Secretaria Estadual e Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que
disponibilize, no prazo MÁXIMO de 30 dias, cirurgia oftalmológica de vitrectomia posterior para a paciente Maria Aparecida dos Santos
, em hospital de referência, seja ele público ou privado, em qualquer local indicado, seja no Estado de Mato Grosso ou mesmo fora dele, bem como todas as demais providências necessárias
(medicamentos , exames necessários, procedimentos cirúrgicos indicados ao seu quadro clínico) para o restabelecimento de sua saúde, independentemente de fila de espera e/ou repasse de convênio
, sob pena de eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida.

II-
DETERMINAR
ao Município de Nova Canaã do Norte o fornecimento do transporte necessário e adequado, bem como alimentação e acomodação ao paciente e a seu acompanhante.

(...). (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Nova Canaã do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como
direito social fundamental
, reconhecendo sua relevância para a
existência digna da pessoa humana
. Por essa razão, estabeleceu, também, a
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).

Especificamente quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRFB, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

O constituinte previu, ainda, a
estrutura pública em sistema único
(Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da
integralidade
para orientar a organização do sistema.

Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é
universal
e
igualitário
, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.

Numa visão harmônica, portanto, integral, será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.

Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há
responsabilidade solidária
entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal,
o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação
solidária
de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).

(...). (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015). (Negritei).

Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com
entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (
lato sensu)
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização de recursos e esforço, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se administrativamente de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de quais das esferas seria competente.

Afigura-se-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

No caso vertente, o Recorrido busca, na ação de base, a realização de um procedimento cirúrgico, que não compõe a Assistência Básica, mas se trata de procedimento de alto custo que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do
Estado de Mato Grosso
.

Ademais, o NAT, ao responder os quesitos do Juízo (número 5), assim manifestou (Id. 17908463 – pág. 22):

5) Caso o procedimento cirúrgico prescrito seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, quais são os entes responsáveis pelo fornecimento deles, União, Estado ou Município?

R -
Estado
(Destaquei).

O Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Recorrente seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, o Recurso deve ser provido, para que seja reformada, em parte, a decisão recorrida, tão somente para afastar a obrigação de o Recorrente providenciar a cirurgia postulada na inicial.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte, para
reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido, tão somente para afastar a obrigação de o Recorrente providenciar a cirurgia postulada na inicial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Peço vênia ao douto relator para divergir de seu bem lançado voto, mas tenho entendimento de que o agravante, na condição de ente municipal, possui responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, conforme reconhecido no Tema 793/STF, não podendo se eximir de sua responsabilidade em razão da existência de
divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Sendo assim, não vejo como afastar a obrigação do recorrente no fornecimento da cirurgia oftalmológica, cuja necessidade e urgência foram devidamente comprovadas nos autos, dada a sua responsabilidade solidária na prestação do direito constitucional à saúde.

Posto isso, pedindo vênia ao relator,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020